Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600983-81.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600983-81.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 26/11/2021
Processo referência: 0600983-81.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600983-
81.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha da candidata Maiece Pereira Ribeiro Ramos do PATRIOTA
de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme estabelece
o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$
25.270,00 (vinte cinco mil, duzentos e setenta reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Conforme estabelece o art. 32, da
Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 830,16 (oitocentos e trinta reais e
dezesseis centavos) a título de Recursos de Origem não identificada, o qual deverá ser recolhido
ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha. O não recolhimento dos valores acima acarretará no
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Maiece Pereira Ribeiro Ramos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Patriota - PATRIOTA, no Município de Paranaguá/PR, desaprovadas vez que a candidata recebeu o
repasse de R$ 25.270,00 (vinte cinco mil, duzentos e setenta reais) de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e não apresentou nenhum documento referente às despesas
pagas com estes recursos. Além de não ter apresentado os documentos fiscais, nem ao menos
realizou a declaração das despesas, uma vez que verifica-se nos extratos eletrônicos enviados à
Justiça Eleitoral que os recursos foram utilizados (ID 87988684 e item 8 do Parecer Conclusivo).
Nos termos do art. 79, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, a ausência de comprovação da correta
utilização de recursos do FEFC enseja a sua devolução ao Tesouro Nacional e, ainda, foi
constatada a omissão de despesas correspondentes a emissão de notas fiscais identificadas pelo
sistema SPCE (que estão ativas) e não declaradas pelo prestador de contas, emitidas por "Geração
Vip Comércio de Combustíveis" no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e três notas fiscais emitidas
por WM-Comércio de Combustíveis Ltda. (nos valores de R$ 30 reais, R$130,00 reais e R$ 370,16
reais) que não consta documento comprobatório ou identificação exata nos extratos eletrônicos,
totalizando o valor de R$ 830,16). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 MAIECE PEREIRA RIBEIRO RAMOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
MAIECE PEREIRA RIBEIRO (RECORRENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
708
10/02/2022 18:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.385

RECURSO ELEITORAL 0600983-81.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAIECE PEREIRA RIBEIRO RAMOS VEREADOR
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRENTE: MAIECE PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
OMISSÃO DE GASTOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas
pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores
foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.

4. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607.

Num. 42883708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o
montante a ser recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAIECE PEREIRA RIBEIRO,
candidata ao cargo de Vereador, nas eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR que, julgando desaprovadas as suas contas,
determinou o recolhimento do valor de R$ 26.100,16 ao Tesouro Nacional, nos termos
dos artigos 32 e 79 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, preliminarmente, a existência
de cerceamento de defesa, eis que não foi intimada para se manifestar sobre as
irregularidades existentes no parecer conclusivo e que não foram indicadas no relatório
preliminar.

No mérito, alega que os documentos faltantes foram devidamente
apresentados, não havendo recebimento de recursos de origem não identificada.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que a sentença
seja reformada, aprovando as contas de campanha.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões ao
recurso, pugnando pela manutenção da desaprovação das contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
Num. 42883708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente,
determinando o recolhimento do valor de R$ 26.100,16 ao Tesouro Nacional, em virtude
da constatação das seguintes irregularidades:

a) ausência de documentação comprobatória das despesas pagas com
recursos do FEFC, no valor de R$ 25.270,00; e

b) omissão de despesas e consequente recebimento de recursos de origem
não identificada, na quantia de R$ 830,16.

Pois bem.

De proêmio, a recorrente suscitou a existência de cerceamento de defesa, eis
que não teria sido intimada para se manifestar sobre as irregularidades existentes no
parecer conclusivo e que não foram indicadas no relatório preliminar.

Analisando os autos, verifica-se que o relatório preliminar indicou a ausência
de documentos fiscais que comprovassem a regularidade das despesas pagas com
recursos oriundos de FEFC, bem como a omissão de despesas realizadas junto a
GERAÇÃO VIP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., no valor de R$ 300,00, e WM-
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., no montante de R$ 530,16 (id. 42816068).

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, não houve qualquer
cerceamento de defesa, eis que a candidata foi intimada para se manifestar sobre o
relatório de diligências, conforme certidão de id. 42816070, no qual constou as falhas que
ensejaram a desaprovação das suas contas e a determinação de devolução de valores.

Logo, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, a candidata alega que os documentos faltantes foram devidamente
apresentados, não havendo recebimento de recursos de origem não identificada.

No particular, a recorrente juntou, após a prolação da sentença, prestação de
contas retificadora. Entretanto, a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, sob pena de
preclusão, a possibilidade de serem requeridas diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, no prazo de 03 (três) dias
senão vejamos:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 42883708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

Na hipótese de que se cuida, repito que a recorrente foi intimada do parecer
de diligências, em 24/08/2021, para apresentar a prestação de contas retificadora (id.
42816070). Ocorre, no entanto, que, decorrido o prazo, a candidata permaneceu inerte,
sem qualquer manifestação.

Nesse contexto, cabia à candidata apresentar a documentação solicitada pelo
parecer de diligências ou até mesmo requerer mais dias para atender a determinação
dentro do prazo concedido pelo Juízo, o que não fez.

Assim, tem-se que restou oportunizada à parte manifestar-se no momento
adequado, não havendo qualquer justificativa que escuse a inércia da prestadora.

De outra sorte, cabe consignar que esta e. Corte, por ocasião do julgamento
do Recurso Eleitoral nº. 0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação
juntada extemporaneamente pode ser admitida exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa da União.

Portanto, passo a analisar a documentação apresentada apenas para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Quanto às despesas pagas com recursos do FEFC, a candidata recebeu R$
25.270,00 de recursos públicos e declarou que destinou esses valores ao pagamento de:
gastos com pessoal (R$ 10.000,00), combustíveis (R$ 700,00), publicidade por materiais
impressos (R$ 250,00), produção de programas de rádio, televisão ou vídeo (R$
10.200,00), produção de jingles, vinhetas e slogans (R$ 2.940,00), despesa com
geradores de energia (R$ 1.000,00) e tarifas bancárias (R$ 45,00), havendo uma sobra
de R$ 135,00.

Ainda, constou a seguinte movimentação nos extratos eletrônicos:

Num. 42883708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

Num. 42883708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

Num. 42883708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

Em relação à sobra, foi apresentado o comprovante de recolhimento da guia
de GRU, no valor de R$ 135,00 (id. 42816152), devendo ser afastada a devolução desta
quantia.

Igualmente, as tarifas bancárias estão devidamente comprovadas pelos
extratos bancários.

No tocante aos gastos com pessoal, a prestadora declarou que gastou o
montante de R$ 10.000,00, todavia, analisando os comprovantes juntados aos autos,
constata-se que houve o dispêndio de R$ 11.000,00 com cabos eleitorais, eis que a
contratação de Thiago Antonio Leão foi, erroneamente, declarada como despesa com
gerador de energia (id. 42816135).

Assim, tem-se os seguintes gastos com pessoal:

a) Lúcia Nunes Veloso – no valor de R$ 1.000,00, foram apresentados
contrato e cheque nominal (id. 42816131);

b) Kevellyn Cardoso de Oliveira – no valor de R$ 3.000,00, foram
apresentados contrato e cheque nominal (id. 42816134);

c) Thiago Antonio Leão – no valor de R$ 1.000,00, foram apresentados
contrato e cheque nominal (id. 42816135);

d) Jose Wilson Ramos – no valor de R$ 1.000,00, foram apresentados
contrato e cheque nominal (id. 42816138);

e) Leonardo Viana Martins - no valor de R$ 1.000,00, foram apresentados
Num. 42883708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

contrato e cheque nominal (id. 42816140);

f) Daniel do Rosario Gomes Neto Moreira - no valor de R$ 1.000,00, foram
apresentados contrato e cheque nominal (id. 42816141);

g) Joel Felisbino - no valor de R$ 1.000,00, foram apresentados contrato e
cheque nominal (id. 42816142);

h) Andre Luiz Pereira Ribeiro - no valor de R$ 1.000,00, foram apresentados
contrato e cheque nominal (id. 42816143); e

i) Andreia Correa Oliveira - no valor de R$ 1.000,00, foram apresentados
contrato e cheque nominal (id. 42816144).

Destaco que não foram juntados os recibos e que nos extratos bancários não
aparecem os contratados como beneficiários dos cheques.

Nesse ponto, friso que esta e. Corte não admite a comprovação da
regularidade da despesa apenas com a apresentação de cheque nominal e contrato, em
especial, quando não houver recibo e contraparte no extrato eletrônico, confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não contém assinatura
do beneficiário.

2. Não provimento.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001. Relator Dr. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgado em 18/11/2021).

Portanto, permanece sem a devida comprovação os gastos com pessoal.

No que diz respeito à despesa com combustível (R$ 700,00), a candidata
apresentou 3 NFs: a) uma emitida por GERAÇÃO VIP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA, no valor de R$ 300,00, na qual consta o pagamento em dinheiro (id. 42816084); b)
uma emitida por WM Comércio de Combustíveis LTDA., no valor de R$ 370,16 (id.
42816091); e c) uma emitida por Posto Bertioga, na quantia de R$ 30,00 (id. 42816091).
Também foi juntada a cópia do cheque nº. 850002, no valor de R$ 400,00, nominal a
Posto Guarani (id. 42816091).

Igualmente, da apreciação dos extratos, consta como beneficiária do cheque
nº. 850002, no valor de R$ 400,00, a empresa WM Comércio de Combustíveis LTDA.

Deste relato, percebe-se que não há correspondência entre as NFs e os
pagamentos realizados. Portanto, permanece sem comprovação a contratação das
Num. 42883708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

despesas com combustível.

Quanto ao gasto com produção de jingles, vinhetas e slogans (R$ 2.940,00),
houve apenas a juntada de recibo simples (id. 42816132), o qual não preenche os
requisitos do artigo 60, § 2º da Resolução TSE nº. 23.607. Outrossim, não há qualquer
indicação deste fornecedor nos extratos bancários, permanecendo sem a devida
comprovação.

De outra sorte, verifica-se que houve a correta comprovação da despesa com
publicidade por materiais impressos, no valor de R$ 250,00, eis que foi apresentada a NF
emitida por L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA. (id. 42816086), bem como consta a
mencionada empresa como beneficiária do cheque descontado em 5/11/2020.

Em relação à produção de programas de rádio, televisão ou vídeo (R$
10.200,00), a candidata juntou NF emitida por Gisele Di Santi Cruzat, na qual a recorrente
consta como a tomadora do serviço, no valor de R$ 10.200,00. Embora não tenha havido
a indicação deste fornecedor nos extratos bancários, há correspondência do valor com o
cheque de nº. 850024, sendo suficiente a juntada de NF identificada com o CNPJ de
campanha para demonstrar a regularidade do gasto, nos termos dos precedentes deste
Tribunal, senão vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESTINO. RECURSOS PÚBLICOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Reputa-se comprovado o destino de recursos públicos quando, a despeito da falta de
cruzamento do cheque utilizado para pagamento, a pessoa jurídica beneficiária emite nota
fiscal de serviços, o que impõe o afastamento de determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Embargos acolhidos para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-59.2020.6.16.0001. Relator Dr. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. Julgado em 30/11/2021).

Assim, regular esta despesa.

Conclui-se, portanto, que permanece irregular a quantia de R$ 14.640,00,
devendo este valor ser devolvido ao Tesouro Nacional.

No que tange ao recurso de origem não identificada, foi identificada, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com cupons
fiscais de gastos eleitorais, omissão de despesas com combustível, no montante de R$
830,16, contratadas junto a GERAÇÃO VIP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. e
WM-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., contrariando o disposto no artigo 53, I, g,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
Num. 42883708 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

No particular, verifica-se que as NFs apontadas pelo procedimento de
circularização são as mesmas que foram apresentadas pela candidata como sendo o
comprovante fiscal do gasto com combustível custeado com recursos do FEFC.

Ocorre que, como visto acima, não houve a adequada comprovação do
pagamento da referida despesa com recursos públicos, eis que não há correspondência
entre os valores das NFs e os pagamentos dos cheques.

Portanto, permanece sem esclarecimento a irregularidade consistente na
verificação de omissão de despesas.

Nesse ponto, friso que essa falha é grave e apta a ensejar a desaprovação
das contas, eis que indica a possível omissão de receita, prejudicando a atividade de
fiscalização.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.

Nesse prisma, referida irregularidade deve conduzir à desaprovação das
contas e ao recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado
o recebimento de recurso de origem não identificada - vício que gera desaprovação das
contas e devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do artigo
32, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Por fim, destaco que a candidata nada esclareceu sobre a origem desses
valores em sede recursal, limitando-se a argumentar que apresentou prestação
retificadora junto com a oposição dos embargos de declaração em primeiro grau, sanando
Num. 42883708 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779

as falhas.

Entretanto, como visto, a juntada desses documentos não foi suficiente para
esclarecer os vícios apontados.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso apenas para
reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para a quantia de R$ 15.470,16,
mantendo-se a desaprovação das contas, eis que as falhas remanescentes
comprometem mais da metade dos recursos movimentos em campanha (R$ 26.733,00),
não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600983-81.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(s): ELEICAO 2020
MAIECE PEREIRA RIBEIRO RAMOS VEREADOR, MAIECE PEREIRA RIBEIRO - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.02.2022.

Num. 42883708 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2022 18:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021018522428200000041857779
Número do documento: 22021018522428200000041857779